Tribunal: TJMT
Processo: 0008036-63.2012.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008036-63.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - CPF: 710.359.150-49 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS LIMA - CPF: 071.842.246-55 (ADVOGADO), PLANTICOLHE COMERCIO DE HORTALICAS E CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 79.563.177/0001-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATAL FERNANDO LOPES - CPF: 038.193.231-12 (APELADO), NATAL DE JESUS LOPES - CPF: 532.319.889-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara cível da comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0008036-63.2012.8.11.0055, movida em face de PLANTICOLHE COMÉRCIO DE HORTALIÇAS E CEREAIS LTDA. ME e outros, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Id.112720970).

Em suas razões, de Id. 120356531, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que não houve cumprimento do disposto no art. 485, § 1o, do CPC, pois não houve intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito.

Menciona que a Carta AR foi encaminhada para endereço diferente do constante na petição inicial, mas para uma de suas agências bancárias que não detém legitimidade para intimação desta natureza.

Refere, em seguida, que os novos procuradores constituídos nos autos também não foram intimados para darem prosseguimento ao feito.

Por fim, discorre sobre a necessidade de requerimento prévio da parte adversa, segundo orientação do Enunciado no 240 do STJ e requer o provimento do recurso a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 120356535, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme exposto, trata-se de ação de execução em que o Juízo
a quo
extinguiu o feito, considerando a inércia da parte autora, ora apelante, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

É cediço que para a
extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC
, se faz necessária a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Não bastasse isso, a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça aduz que:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Portanto, não é possível a extinção
ex officio
da demanda por abandono da causa sem que haja requerimento da parte adversa.

No caso em liça, a parte demandada já tinha conhecimento da causa e possuía, inclusive, advogado constituído nos autos.

Assim, de acordo com o enunciado transcrito é necessário e imprescindível o requerimento dos réus para a extinção do feito, com base no abandono da causa, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
, sendo de rigor a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO RÉU (SÚMULA 240-STJ). SENTENÇA CASSADA
. RECURSO PROVIDO. Súmula 240 STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa, depende de requerimento do réu”.” (TJ-MT, RAC no. 114.223/2009, 6o Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. em 14.07.2010) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, III, § 1° DO CPC - INÉRCIA DA PARTE AUTORA
- INDISPENSÁVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.
A extinção do processo de execução, por desídia do exeqüente, depende de prévia intimação pessoal para impulsioná-la, nos termos do artigo 267, §1, do Código de Processo Civil
. É defeso ao juiz, na hipótese do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil, extinguir de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, conforme orientação emanada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJ-MT, RAC no. 40385/2006, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Ernani V. Souza, j. em 31.07.2006) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, III, DO CPC - PROCEDIMENTO EX OFFICIO - SÚMULA 240 STJ - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO
. O Juiz não pode decretar, de ofício, a extinção do processo, com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil,
se não houve intimação regular da parte interessada.” (TJ-MT, RAC no. 36.837/2005, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, j. em 21.11.2005) (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTO ABANDONO DO AUTOR
-
NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DO RÉU
- MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA COMPROVADA PELO PROTOCOLO INTEGRADO - RECURSO PROVIDO. O autor manifestou no prazo legal, razão pela qual não há se falar em inércia.” (TJ-MT, RAC no. 110.528/2008, 2o Câmara Cível, Rel. Des. A. Bitar Filho, j. em 24.06.2009) (grifo nosso).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022